Tribunal: CARF
Processo: 10980.005846/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005846/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
GILDA POLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MEDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos
e os recibos não atendem a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, e João Maurício Vital (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos relacionados ao lançamento e demais atos
relacionados, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido:
Por meio do Auto de Infração de fls. 50 a 54, exigem-se da contribuinte os montantes de
R$ 7.440,95 de imposto suplementar, R$ 5.580,71 de multa de ofício de 75% e encargos
legais, relativos ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005846/2007-88
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005846/2007-88

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 63 a 65), constatou
dedução indevida de despesas médicas, R$ 27.058,00, por falta de comprovação do
efetivo desembolso.
Foram glosados os recibos dos seguintes profissionais:

Cientificada, em 08/05/2007 (fl. 59), a contribuinte apresentou, em 28/05/2007, por
intermédio de procurador (fl. 10), a impugnação de fls. 01 a 09, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 59), de início, tecendo considerações e críticas
sobre o atendimento oferecido pelo sistema público de saúde, que a levaram à
contratação de plano de saúde, o qual, por sua vez, apresentou tantas restrições que
acabou por obrigar seus beneficiários a buscarem atendimento particular de médicos,
fisioterapeutas, psicólogos e dentistas, dentre outras especialidades.
Insurge-se contra o procedimento fiscal que lhe exige impostos, multa e juros, em
função de não aceitar seus comprovantes de tratamentos médicos.
Relata que deixou de pedir os recibos parciais, entendendo que, para fins da declaração
de ajuste anual, os recibos no valor total fossem suficientes para comprovar tratamentos
realizados em vários meses e sessões. Salienta que, em contato com os profissionais,
confirmou que todos ofereceram à tributação, em suas declarações, os valores firmados
nos recibos. Considera que, a persistir o lançamento, se estaria exigindo em dobro o
imposto, do pagador e do recebedor dos honorários profissionais.
Aponta erro no total dos comprovantes acatados pelo Fisco, pedindo correção para R$
6.240,00, composto das seguintes parcelas: R$ 100,00 (Rodney L. Frare e Silva), R$
2.000,00 (César A. C. Peres), R$ 145,00 (Eco Salva Emergências Médicas) e R$
3.995,60 (Unimed).
Argumenta que todos os comprovantes descartados na autuação seguem o mesmo
padrão de preenchimento daqueles acatados como dedução, para os quais não se exigiu
qualquer comprovação adicional (p. ex., cópias de cheques). Considera que excluir os
demais recibos implicaria insegurança jurídica, por se estar valorando de forma
diferente documentos de idêntica força probante.
Relata os atendimentos prestados pelos profissionais, cujos gastos não foram aceitos na
autuação, a seguir sintetizados:
- Leonardo F. Poli (R$ 2.000,00): tratamento oftalmológico incluindo uma consulta (R$
80,00 fl. 38 - superior), exames de angiografia e ecografia de olhos, num mesmo recibo
(R$ 620,00, fl. 38 - médio), três aplicações no olho esquerdo, num mesmo recibo (R$
1.300,00, fl. 38 - inferior);
- Werena Meier Brasil (R$ 6.000,00): tratamento fisioterapêutico realizado durante o
ano-calendário 2002, com valores variando de R$ 200,00 a R$ 500,00 (fls. 39 a 44); -
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005846/2007-88

- Jeanine Wandratsch (R$ 3.000,00): tratamento psicológico, referente a sessões de
fisioterapia realizadas durante ao ano-calendário de 2002, emitido no total gasto durante
o ano, e não para uma única sessão (fl. 45);
-Jackeline Cristina Rocha (RSE 5.000,00): dois recibos referentes a tratamento
psicoterapêutico de sessões realizadas nos períodos de janeiro a junho e de julho a
dezembro do ano-calendário 2002, não se tratam de pagamentos realizados uma vez em
junho e outra em dezembro, mas a cada sessão realizada (fls. 46 e 47);
-Ana Carolina C. Orichowski (R$ 5.030,00): dois recibos referentes a tratamento
odontológico realizado nos meses de janeiro a maio (R$ 2.735,00) e de junho a outubro
de 2002 (R$ 2.295,00), que teriam sido pagos durante os meses do ano e não em apenas
duas vezes (fl. 49).
Ratifica que todos esses recibos seguiram os mesmos padrões daqueles acatados pela
autoridade autuante.
Ao final, protesta pela produção de provas em Direito admitidas, pela improcedência do
lançamento e pugna pela oportunidade de sustentação oral na sessão de julgamento da
impugnação.
No acordão a DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o
lançamento.
A contribuinte apresenta recurso voluntário onde afirma que a autoridade fiscal ao
rejeitar os recibos e solicitar outros documentos comprobatórios, agiu de forma subjetiva e
contra o que determina a legislação tributária, mormente o Regulamento do Imposto de Renda -
RIR.
Considera que os recibos apresentados são elementos probatórios suficientes para
comprovarem a despesa médica, nos termos da legislação tributária e requer o cancelamento do
lançamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
De inicio, a recorrente informa que houve erro no total dos comprovantes acatados
pelo Fisco, pedindo correção para R$ 6.240,00, composto das seguintes parcelas: R$ 100,00
(Rodney L. Frare e Silva), R$ 2.000,00 (César A. C. Peres), R$ 145,00 (Eco Salva Emergências
Médicas) e R$ 3.995,60 (Unimed).
A questão também foi levantada na impugnação, cujo acórdão demonstrou a
improcedência da afirmativa, conforme abaixo:
Primeiramente, há que esclarecer que não houve erro no somatório dos comprovantes
acatados pela autoridade autuante. A contribuinte equivocou-se ao entender
comprovados R$ 3.995,60 de pagamentos à Unimed - Curitiba. Conforme pleiteado na
declaração de ajuste anual (fl. 65) e comprovado às fls. 23 a 35, o valor dessa despesa
totalizou R$ 2.995,60, cabendo ressaltar que esse total inclui despesas com não
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005846/2007-88

dependente (Miriam Rocha Loures), portanto não dedutíveis, porém não mais passíveis
de glosa, em face do transcurso do prazo decadencial.
Portanto, em concordância com a decisão da primeira instancia de julgamento
administrativo, mantém-se o valor do somatório dos comprovantes acatados pela fiscalização
como comprovantes da realização da despesa médica.
A recorrente afirma que de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, a
autoridade fiscal não estaria autorizada a solicitar outros documentos comprobatório de forma
subjetiva, tendo em vista que exerce atividade plenamente vinculada.
Com relação à matéria, dedução de despesas médicas, reproduz-se o artigo 80 do
RIR/1999 (vigente na época):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudióhgos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicase dentárias (Lein-
9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea 'a').
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art.8o , §2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § 1o do art. 73, do RIR/1999; "Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados; ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)".
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando
estabelecido, porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.955 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005846/2007-88

comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por elementos
tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos.
Portanto, O art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a solicitar do contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação.
Tendo em vista que não houve apresentação de novos documentos que
comprovam a realização das despesas médicas, válido é o lançamento e correta a decisão da
primeira instancia em confirmá-lo.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital